Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007340-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), NEODIR GABRIEL DE PINHO - CPF: 229.599.711-91 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CEP DO LOGRADOURO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO - TEMA 1132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Quando na notificação extrajudicial do devedor fiduciante consta CEP do logradouro divergente daquele informado no contrato, não se opera a constituição em mora do devedor fiduciante, consoante Tema 1132 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Neodir Gabriel de Pinho
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de bem móvel dado em garantia (id. 207305154, págs. 243 e 244).

Inconformado, o Recorrente sustenta ausência de válida da constituição em mora por inconsistências na notificação extrajudicial (numeração e data de assinatura do contrato;
endereço do fiduciante; o nome do fiduciário; individualização do valor em mora, dentre outras), bem como por falta de
entrega da correspondência no endereço indicado no contrato de financiamento.

Ao final, requer a justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a decisão agravada, com a consequente devolução do bem móvel apreendido. No mérito, o provimento do recurso para que seja restituído o bem apreendido, com a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (id. 207304196).

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente concedida para suspender a decisão agravada, com retorno da situação ao
status quo
(id. 207577174), o que foi objeto de Embargos de Declaração rejeitados (id. 209398664).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados. (id. 208705173).

O Juízo de origem atravessou ofício solicitando informações acerca do teor da tutela de urgência (id. 211082164), o que foi atendido (id. 211201182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que determinou a busca e apreensão de veículo dado em garantia
, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

Ante o
recolhimento das custas
, recebo a emenda à inicial. Assim, cumpra-se o determinado abaixo:
Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou.
Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.
Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido.
Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.
NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.
Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3o § 2o da Lei n. 10.931/04).
Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.
Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos. (...)
”
(id. 207305154, págs. 243 e 244).

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor fiduciante.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pela
Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A
,

em desfavor
Neodir Gabriel de Pinho
, em razão de inadimplência
do Contrato de Financiamento no

20038036973, datado de 29/04/2023
, para aquisição do veículo marca
CHEVROLET, modelo ONIX HATCH LT 1.0 8V, ano de fabricação 2013, chassi 9BGKS48B0DG315193, placa ONA8G43, cor PRETA e renavam no 000541107801, no valor de R$ 18.900,00 (Dezoito mil e novecentos reais), em 48 prestações no valor de R$ 839,62 (oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) (id. 143320965 - autos de origem).

Consta que a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Agravante, foi devolvida pelos correios ao remetente, com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, conforme aviso de recebimento (id. 207305154, pág. 228).

Demonstra, ainda, que alguns dados da notificação não correspondem com aqueles contantes no contrato de financiamento. Veja recebimento (id. 207305154, págs. 222 e 228):

Dados

Contrato de Financiamento

Notificação Extrajudicial

Fiduciário

Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A

Santander

S/A

Número da Operação

594256593

20038036973

Data do contrato

29/04/2023

02/05/2023

CEP do endereço do devedor fiduciante

78096-428

78058-643

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Como se vê, restou definido que basta o encaminhamento da notificação ao endereço do destinatário, constante do contrato, como comprovante apto à constituição da mora do devedor fiduciante, independentemente de seu efetivo recebimento.

Contudo, o caso em exame não guarda similitude com o aquele analisado no citado precedente, já que na notificação extrajudicial consta CEP do logradouro do devedor (CEP 78058-643) divergente daquele grafado no contrato de financiamento (CEP 78096-428), em que pese a correspondência tenha sido devolvida pelos correios com indicação de que “NÃO EXISTE O NÚMERO” (ids. 207305154, págs. 222 e 228).

Veja que para comprovar a mora, a Instituição Financeira, Agravada, juntou cópia da notificação extrajudicial do devedor fiduciante (AR) com número divergente ao informado no contrato.

Somando-se a isso, existem outras inconsistências entre as informações administrativas expressas no contrato e aquelas indicadas na notificação extrajudicial do devedor, tais como: número da operação e data do contrato de financiamento, que inclusive serão objeto de análise ainda em primeira instância.

Dentro desse contexto, em sede de cognição sumária, dada a irregularidade da notificação extrajudicial de constituição em mora do devedor, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante (Executado).

Do mesmo modo, revela-se o perigo da demora.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
, em parte,

ao recurso interposto por
Neodir Gabriel de Pinho
, confirmando a liminar, somente para efeito de restituir ao Agravante o veículo objeto do contrato do financiamento.

Quanto ao pressuposto de constituição e regularidade do processo, cuida-se de matéria reservada, no caso, ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024